Tribunal: STF
Processo: HC 99454
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. 




A prisão preventiva do paciente, conforme se infere da sentença de pronúncia, foi decretada para a garantia da ordem pública, tendo em vista os seus antecedentes criminais “desabonadores”, o que evidencia a prática reiterada de crimes e, por conseguinte, a periculosidade do acusado. 




Além disso, o voto condutor do acórdão atacado destacou que “o paciente é acusado de outro crime de homicídio cometido contra o irmão da vítima, tendo ameaçado toda a família de morte”. Tais fatos reforçam a necessidade da custódia cautelar, não só para a garantia da ordem pública, como também para a conveniência da instrução criminal, que, no procedimento do júri, não se esgota com a pronúncia. Precedentes (91.407, rel. min. Ellen Gracie, DJe-117 de 27.6.2008). 




Ordem denegada .